Tribunal: TJBA
Processo: 8043629-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043629-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ELIAS GOMES DA SILVA

APELADO: REGINA REIS PASSOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela parte autora e por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão organizam-se em quatro eixos principais: (i) Possibilidade de produção de provas em sede recursal; (ii) Legitimidade passiva da instituição financeira, inclusive diante de alegada cessão de crédito; (iii) Validade do contrato de empréstimo e suficiência do conjunto probatório apresentado; (iv) Configuração de danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos; (v) Cabimento da repetição do indébito em dobro e possibilidade de compensação de valores; (vi) Possibilidade de deferir a tutela de urgência em sede recursal; (vii) Adequação do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Ao discutir acerca da preliminar sobre a produção de provas em grau recursal, o deferimento de tal medida só é permitido em hipóteses excepcionais, as quais não configuradas no caso, porquanto, em respeito aos princípios da preclusão e do contraditório, não merece acolhimento.

4. Ainda, a instituição financeira possui legitimidade passiva, por ter participado diretamente da contratação e dos descontos, sendo solidariamente responsável, ainda que haja cessão de crédito.

5. Assim, não comprovada a regularidade da contratação, diante da fragilidade dos documentos apresentados, incapazes de demonstrar a anuência da consumidora. Portanto, a nulidade do contrato impõe o reconhecimento da ilegalidade dos descontos, ensejando restituição em dobro e caracterizando dano moral
in re ipsa.

6. Lado outro, mostra-se inviável a compensação de valores ante a ausência de prova de que a autora tenha se beneficiado da quantia supostamente disponibilizada.

7. Outrossim, passa-se a analisar a possibilidade de deferir a tutela de urgência requerida em sede recursal, haja vista a omissão do magistrado em analisar tal pedido durante a instrução.

8. Por fim, procede-se à majoração do valor da indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

VI. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido
para majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios.
Recurso da instituição financeira desprovido.
Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:
A tese de julgamento estabelece que: (i) não é admitida produção de provas em grau recursal; (ii) a instituição financeira é parte legítima e responde solidariamente; (iii) a ausência de prova da contratação gera nulidade do contrato; (iv) descontos indevidos configuram dano moral presumido; (v) é devida a restituição em dobro, sem compensação; e (vi) possibilidade de deferir a tutela de urgência em fase recursal, frente a omissão do magistrado durante a instrução; (vii) cabe majoração dos danos morais e dos honorários conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º 8043629-64.2023.8.05.0001
tendo, simultaneamente, como apelantes e apelados Regina Reis Passos da Silva e Facta Financeira S.A., em razão de promoção simultânea dos recursos,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos e recursos e negar provimento ao recurso do Facta Financeira S.A e

dar parcial provimento

ao recurso da Regina Reis Passos da Silva
, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 30 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25E/JG11